Tribunal: TJBA
Processo: 0573822-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573822-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO SILVA MORAES SAPUCAIA e outros

Advogado(s)
:
LEILIANE GODEIRO COELHO, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

APELADO: VIA CELERE BRASIL 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, LEILIANE GODEIRO COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CARTA CITATÓRIA ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO ONDE A APELANTE NÃO TEM SEDE. INFORMAÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOCIAL ENCARTADO NOS AUTOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. É nulo o ato citatório endereçado a local onde não funciona a sede da empresa, segundo o contrato e demais documentos trazidos nos autos.

2. Impõe-se na espécie, assim, o reconhecimento da nulidade de citação e, consequentemente a nulidade da sentença, protegendo-se, por conseguinte, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. Apelação conhecida e provida

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0573822-20.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VIA CELERE BRASIL 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e outros e como apelado
TIAGO SILVA MORAES SAPUCAIA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

RELATORA